Tribunal: TCU
Processo: 020.084/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar emitidos pelo Comando da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conceder registro aos atos de pensão militar instituídos por Alvaro Murilo Cordeiro Crespo (41545/2025), Clair Batista de Sousa (42402/2025), Raimundo Manoel Barbosa dos Santos (44377/2025) e Marinato Antonio Xavier de Araujo (45727/2025); 9.2. negar registro ao ato de pensão militar instituído por Liomar Leal Scovino (48502/2025); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado (Liomar Leal Scovino), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada Sra. Ildirene Franca Scovino, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.4.3. emita novo ato de pensão militar em favor da beneficiária Sra. Ildirene Franca Scovino, livre da irregularidade apontada, calculando os proventos com base no posto de Coronel, submetendo-o ao Tribunal no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos da IN-TCU 78/2018; e 9.4.4. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento da decisão.